Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0727986-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de Instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Honorários contratuais. Possibilidade de alteração do regime de pagamento de RPV para precatório. Suspensão. Resp. 1347736 e SV 47. Inaplicabilidade. Aplicação indevida da multa cominada no CPC 1.026, § 2o. O recorrente, após sustentar a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5°, inciso LXXVIII e 100, §8o, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que não há que se falar em fracionamento na hipótese presente, haja vista que o apelo não tem como objeto a expedição autônoma de RPV ou precatório para pagamento dos honorários, mas, sim, o levantamento dos valores já depositados referentes aos honorários contratuais que foram destacados no requisitório do cliente. Acrescenta que em se tratando de execução definitiva cabível contra a Fazenda Púbica, não há nada que justifique a suspensão do pagamento dos honorários convencionais face ao agravo de instrumento manejado pelo credor, devendo ela tramitar em caráter definitivo, com o levantamento de todos os valores já depositados e não apenas do montante líquido do credor. Defende que tem direito à remuneração pelo trabalho realizado, uma vez que seu cliente já recebeu os valores incontroversos que foram depositados pelo devedor, não havendo óbice para o pagamento dos honorários contratuais. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece curso quanto à apontada ofensa aos artigos 5°, inciso LXXVIII e 100, §8o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração.Com efeito, “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1391168 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022). No mesmo sentido, o ARE 1452178 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2023,PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023. Ademais, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (RE 1461399 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-12-2023 PUBLIC 14-12-2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023